Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004024-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE - CNPJ: 36.925.485/0001-71 (EMBARGADO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - DISPENSADAS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES - INOCORRÊNCIA - OMISSÃO ACLARADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
(id. 119941985)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os Embargos de Declaração pela embargante oposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que deixou o Acórdão de analisar o pedido formulado acerca da dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do § 3.o do artigo 90 do Código de Processo Civil, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com o consequente deferimento de seu pedido.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 120354494), deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, consoante certificação anexa aos autos (id. 121715490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração pela embargante oposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADVOGADOS PRESENTES - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 487 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada na decisão embargada. 2. No caso, foi reconhecida a omissão aventada no Acórdão embargado, para modificar os fundamentos de extinção da demanda, para que, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito, o processo seja extinto com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. 3. É medida impositiva a homologação da composição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, de acordo com a alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No recurso em apreço, defende a embargante que deixou o Acórdão de analisar seu pedido formulado acerca da dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do § 3.o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Contudo, não obstante o vício arguido, o § 3.o do artigo 90 do Código de Processo Civil é enfático ao estabelecer que, “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”.

Resta, portanto, evidente que não se trata de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, mas sim, isenta do pagamento apenas das custas processuais remanescentes, se houver.

Dessa forma, analisando o caso em apreço, verifica-se a ausência de custas processuais remanescentes, motivo pelo qual não merece guarida o pedido formulado pelo embargante.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de sanar a omissão suscitada no que tange ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022